Tribunal: TJDFT
Processo: 0748707-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA. REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO DECRETO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O indulto é causa de extinção da punibilidade, cuja concessão depende do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos em decreto presidencial, sendo vedado ao Judiciário reavaliar o mérito das condições estabelecidas.
2. O Decreto no 12.338/2024, art. 9o, XV, condiciona a concessão do indulto à reparação do dano nos crimes patrimoniais sem violência, salvo nas hipóteses do art. 12, § 2o, que presumem incapacidade econômica.
3. A atuação da Defensoria Pública e a fixação da pena de multa no mínimo legal geram presunção relativa de hipossuficiência, admitindo prova em contrário.
4. O agravante, servidor público com renda líquida superior a R$ 8.900,00 e residência em bairro de alto poder aquisitivo, não comprova vulnerabilidade social ou financeira que justifique a presunção de incapacidade econômica.
5. A jurisprudência do TJDFT e do STJ orienta que a presunção de pobreza não substitui a demonstração de arrependimento ou intenção de reparar o dano, exigência mantida para fins de concessão do indulto.
6. Ausente comprovação da reparação do dano e de incapacidade econômica real, não se configura o direito ao benefício previsto no Decreto no 12.338/2024.
7. A interpretação do decreto deve ser restritiva, preservando sua finalidade de premiar condutas de menor reprovabilidade.
8. Recurso conhecido e não provido.